Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706594-70.2021.8.07.0005 RECORRENTES: TSUYAKA STEMLER DA VEIGA, MARJORIE STEMLER DA VEIGA RECORRIDOS: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, A KASA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel. 2. As apelantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de se operar a prescrição da pretensão em razão da condição suspensiva estabelecida de forma informal e posterior ao negócio jurídico. 3. O artigo 121 do Código Civil define o que vem a ser “condição”: Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. A lei estabelece como “defesas” aquelas advindas de mero arbítrio de um dos sujeitos da relação contratual (grifamos): “Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, a ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”. 4. O aperfeiçoamento do ato negocial não dependia da suposta condição imposta pela devedora, a qual sequer constou do instrumento negocial, conforme confessado pelas recorrentes, posto que a apelada se esquivou de firmar novo aditivo contratual e já se encontrava em atraso com os pagamentos acordados. Revela-se incoerente e desarrazoado o argumento de que a negativa de pagamento das prestações vencidas e vincendas enquanto não resolvida a questão da matrícula do imóvel constituiria "condição suspensiva". 5. Na condição suspensiva, a aquisição do direito torna-se temporariamente um obstáculo ou subordina os efeitos a evento futuro e incerto (art. 121 do Código Civil). De modo que, se existe condição suspensiva, o direito ainda não se adquiriu e, por isso, não pode ele ser exercido, portanto, não se sujeita a prazo prescricional, por interferência lógica. 6. Na hipótese, não há prova da composição das partes quanto à suspensão do pagamento das prestações até a baixa do gravame na matrícula do imóvel, ao contrário, o que restou claro nos autos é que a apelada não honrou com o pagamento das parcelas do compromisso de compra e venda e que já estava em mora quando notificou as autoras da intenção de suspender os pagamentos. 6. Não se aplica à hipótese dos autos, a disposição normativa do art. 199 do Código Civil, uma vez que a negativa de pagamento por parte do devedor sob imposição de mera exigência superveniente à avença e não prevista no contrato, não configura cláusula de “condição suspensiva”, pois, não derivou de convenção das partes, mas, sim, do inadimplemento das obrigações contratuais. Operada a prescrição, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 121 e 199, ambos do Código Civil, sob o argumento de que agiram sob o manto da condição suspensiva proposta pela parte recorrida em estrita observância ao princípio da boa-fé. Afirmam que no caso em tela o pagamento das prestações do contrato de compra e venda foi condicionado à resolução da lide e a baixa no bloqueio da matrícula, conforme demonstram as provas juntadas aos autos e devidamente lastreado no acórdão recorrido. Asseveram que não corre prescrição pendendo condição suspensiva; c) artigos 107, 112 e 113, §1o, incisos I e IV, todos do Código Civil, defendendo ser possível a existência de condição suspensiva verbal. Aduzem ser dispensável a lavratura de aditivo contratual para que seja pactuada cláusulas contratuais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 107, 112 e 113, §1o, incisos I e IV, 121 e 199, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Do exposto percebe-se que o aperfeiçoamento do ato negocial não dependia da suposta condição imposta pela devedora, a qual sequer constou do instrumento negocial, conforme confessado pelas recorrentes, posto que a apelada se esquivou de firmar novo aditivo contratual e já se encontrava em atraso com os pagamentos acordados. Revela-se incoerente e desarrazoado o argumento de que a negativa de pagamento das prestações vencidas e vincendas enquanto não resolvida a questão da matrícula do imóvel constituiria "condição suspensiva". Os elementos acidentais dos atos e negócios jurídicos (a condição, o termo e o encargo), assim denominados por grande parte da doutrina, são aqueles que, embora facultativos, na medida em que não são essenciais à formação dos mesmos, porque convencionados pelas partes, aderem àqueles indissociavelmente, determinando a incerteza e a futuridade na produção dos efeitos. Esses elementos subordinam a eficácia dos atos e negócios jurídicos de acordo com o que a vontade dos agentes estabelece, pois, tais limitações decorrem da manifestação de vontade dos sujeitos, que determinam como se produzirão os efeitos dos mesmos. Na condição suspensiva, a aquisição do direito torna-se temporariamente um obstáculo ou subordina os efeitos a evento futuro e incerto (art. 121 do Código Civil). De modo que, se existe condição suspensiva, o direito ainda não se adquiriu e, por isso, não pode ele ser exercido, portanto, não se sujeita a prazo prescricional, por interferência lógica. Entretanto, na hipótese dos autos, não há prova da composição das partes quanto à suspensão do pagamento das prestações até a baixa do gravame na matrícula do imóvel, ao contrário, o que restou claro nos autos é que a apelada COOPERTRAN não honrou com o pagamento das parcelas do compromisso de compra e venda e que já estava em mora quando notificou as autoras da intenção de suspender os pagamentos. O art. 397, caput, disciplina que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ademais, verifica-se que nos autos da ação reivindicatória no 0707527-48.2018.8.07.0005, ajuizada por Neuza Taira contra COOPERTRAN, restou consignado na sentença (transitada em julgado) que a requerida A KASA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA exerce a posse do imóvel com animus domini e com justo título desde o ano de 2016, em sucessão à COOPERTRAN, cuja posse já era exercida desde 2011. Na ação de embargos de terceiro no 0704176-33.2019.8.07.0005 foi produzida prova testemunhal acerca da posse do imóvel e o magistrado a quo ao proferir sentença de mérito que reconheceu a posse da embargante KASA ROSA, destacou que “na certidão de ônus do imóvel não contém nenhum empecilho à aquisição do imóvel”, isto é, não há qualquer registro de condição suspensiva. Dos depoimentos colhidos na instrução da ação de embargos de terceiro supracitada, a sentença destacou o seguinte: .... O documento de notificação extrajudicial em que se apoia a tese das recorrentes, portanto, não supre o pacto da condição suspensiva de modo a produzir os efeitos almejados pelas recorrentes. Desse modo, não padece de reformas a fundamentação da sentença objurgada, a qual adoto como motivação, com a devida vênia ao juízo a quo: ...... Não obstante o esforço argumentativo das apelantes, a análise do acervo probatório revela que o imóvel especificado foi objeto de Compromisso de Compra e Venda firmado entre a COOPERTRAN e MARJORIE STEMLER DA VEIGA em 04/02/2009. A COOPERTRAN em 20/05/2016 vendeu o imóvel para Odair, Weber, Robson, Lindomar, FF Maia e Aristóteles que, no mesmo ano, venderam para KASA ROSA. O compromisso de Compra e Venda firmado com a Sra. Marjorie, no entanto, não foi quitado, pois, após tomar conhecimento da existência de bloqueio na matrícula do imóvel, a COOPERTRAN notificou a promitente vendedora em 02/06/2010 para informar a suspensão do pagamento das parcelas até que fosse regularizada a matrícula do imóvel mediante cancelamento do gravame. Entretanto, as recorrentes não estavam obrigadas a aceitar ou concordar com a condição imposta pela devedora, de modo que, o não exercício do direito de cobrança ocorreu por puro arbítrio das credoras e não em razão da alegada “condição suspensiva”. Tendo ajuizado a presente ação apenas em 29 de junho de 2021, forçoso reconhecer que as apelantes deixaram transcorrer o prazo prescricional para exigir o adimplemento da obrigação contratual. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio jurídico realizado (promessa de compra e venda), não se pode admitir a notificação extrajudicial apresentada pelas recorrentes como prova da “condição suspensiva”, a obstar o transcurso do prazo prescricional. Segundo o doutrinador Pablo Stolze: “A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Neste caso, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, que é aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, se cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago” (GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume I 14a ed., 2012, São Paulo: Saraiva). Logo, não se aplica à hipótese dos autos, a disposição normativa do art. 199 do Código Civil[1], uma vez que a negativa de pagamento por parte do devedor sob imposição de mera exigência superveniente à avença e não prevista no contrato, não configura cláusula de “condição suspensiva”, pois, não derivou de convenção das partes, mas, sim, do inadimplemento das obrigações contratuais. Posto isso, REJEITO AS PRELIMINARES e NEGO PROVIMENTO ao apelo. (ID 37389011). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023